Tribunal: TJDFT
Processo: 0718568-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ATO JUDICIAL COM NATUREZA DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 poderão ser impugnadas por agravo de instrumento.
2. O pronunciamento judicial que extingue a execução tem natureza de sentença, como preleciona o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. A interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue a execução viola a adequação, que consiste na relação de compatibilidade entre o recurso previsto na lei e o recurso efetivamente utilizado.
4. O princípio da fungibilidade exige a presença de dois requisitos: dúvida objetiva sobre qual seria o recurso cabível e inexistência de má-fé. No caso em tela, inexiste dúvida quanto ao recurso a ser interposto, porquanto o Código de Processo Civil estabelece expressamente que a apelação é o recurso adequado para atacar sentença, conforme dicção do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno desprovido.